Tribunal: TJDFT
Processo: 0744611-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744611-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONAN SOUSA COSTA PACIENTE: RONEI DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ronan Sousa Costa, em favor de Ronei dos Santos Alves, contra ato do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, consubstanciado em alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal dos autos no 0715809-19.2020.8.07.0001 (autos físicos no 2020.01.1.004926-0, referente ao IP no 54/2020 – CORPATRI, e contra decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente. Segundo se extrai do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, consta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros investigados e pela busca e apreensão nos endereços deles, em razão de suposto crime de organização criminosa voltada para o cometimento de crimes patrimoniais contra o Banco do Brasil (artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013), destacando a ocorrência de pelo menos três subtrações de elevadas quantias em dinheiro ocorridas em agências bancárias de três unidades da Federação, mediante manipulação dos sistemas de segurança das agências pelos investigados, que são funcionários terceirizados do Banco do Brasil. Com manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade impetrada decretou, em 30/04/2020, a prisão preventiva do paciente e dos investigados Vitor de Farias Silveira, D. D. S., R. C. P. S. e R. M. S. e autorizou a busca e apreensão nas suas residências e o acesso aos dados dos aparelhos de telefonia eventualmente apreendidos. Os mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor do paciente e de Vitor foram cumpridos em 04/05/2020. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas, na residência do paciente, três armas de fogo, quais sejam, uma pistola Taurus 9mm e dois revólveres calibre .38 com numeração raspada. Em razão disso, o paciente foi preso em flagrante pelo crime do artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Na audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e foi concedida ao paciente a liberdade provisória sem fiança. Tais fatos são objeto do inquérito policial n.o 2020.01.1.005045-5, que não é objeto do presente habeas corpus. Posteriormente, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva de D. D. S., R. C. P. S. e R. M. S., por entender que os depoimentos colhidos mitigaram os indícios de autoria quanto a eles. Em 27/05/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Vitor de Farias Silveira, André de Oliveira e José Carlos Lacerda Estevam Leite, imputando ao último o crime do artigo 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, e aos três primeiros o crime do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, nos seguintes termos: “Durante, pelo menos, os anos de 2019 e 2020, em diversas localidades do Estado Brasileiro, os denunciados VÍTOR SILVEIRA, RONEI DOS SANTOS ALVES, JOSÉ CARLOS LACERDA, ANDRÉ DE OLIVEIRA e outros indivíduos não identificados na fase inquisitiva, com vontade livre e consciente, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela união estável e permanente e pela divisão de tarefas, visando obter vantagens patrimoniais mediante a prática de infrações penais contra agências do Banco do Brasil estabelecidas em diversas cidades, com a utilização de armas de fogo. A atuação dos membros do grupo era hierarquizada e o acusado JOSÉ CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE, vulgo “Carlinhos Paraíba”, exercia o comando, tendo sido o responsável pelo recrutamento do acusado VÍTOR, funcionário terceirizado do Banco do Brasil, que, por sua vez, chamou o acusado RONEI, também funcionário daquela instituição bancária, para que manipulassem os sistemas de monitoramento, facilitando os ataques às agências do Banco do Brasil. O acusado JOSÉ CARLOS, vulgo “Carlinhos Paraíba”, escolhia as agências a serem atacadas e tinha o domínio final das empreitadas, dividindo as tarefas e o dinheiro arrecadado com os ilícitos. Já o acusado ANDRÉ, vulgo “Seco”, arregimentava os outros integrantes da organização criminosa e se dirigia, juntamente com eles, aos locais escolhidos, onde executavam a abertura dos cofres das agências bancárias e subtraíram os valores existentes. Os acusados VÍTOR e RONEI eram servidores terceirizados e trabalhavam na Central de Monitoramento de Segurança – CMS – do Banco do Brasil, onde eram realizados os monitoramentos dos dispositivos de detecção instalados em unidades daquela instituição bancária onde havia guarda de numerário. Investigação interna realizada pelo Banco do Brasil verificou que funcionários da CMS de Brasília estariam alterando remotamente o software ligado às agências bancárias, alterando o status do alarme de “habilitado” para “desabilitado”, como se informasse que o alarme de determinada unidade não deveria ser monitorado, isto é, o alarme da agência parava de informar alguma falha à Central de Monitoramento. As suspeitas começaram em dezembro de 2019, quando indivíduos não identificados arrombaram uma agência estabelecida em Teixeira de Freitas/BA e subtraíram cerca de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), conforme documentação juntada nas fls. 157v e 168/171). Posteriormente, as investigações chegaram ao acusado VÍTOR após ter sido verificado que, na noite do dia 13 de abril de 2020, data em que ocorreu um arrombamento em uma agência bancária localizada em Joinville/SC (agência Tupy), era ele quem ocupava a estação de IP 172.24.0.56, localizada no Setor Bancário Sul, onde ocorreu a manipulação do sistema. Utilizando a chave/matrícula C12800021, do servidor terceirizado RAYARÃ MATOS DE SOUZA, o acusado VITOR promoveu a alteração do sistema e viabilizou o arrombamento contra a unidade bancária sem detecção pelo monitoramento do banco (fl. 22). No momento do crime, o acusado VÍTOR avisou sobre a desabilitação do alarme ao acusado ANDRÉ através de um aparelho celular que havia sido fornecido pelo acusado JOSÉ CARLOS, para que fosse utilizado no interior da Central de Monitoramento. Entretanto, apesar da desabilitação do alarme, o crime não restou consumado em virtude da pronta mobilização da polícia militar daquela localidade. Após confronto, um dos integrantes do grupo criminoso realizou disparos em direção aos policiais, que revidaram, resultando na morte de um dos assaltantes, que portava uma pistola 9mm, e na prisão de outros três (fls. 153 e 172/173). Na noite do dia 25/04/2020 a organização criminosa realizou mais um crime, desta vez contra uma agência situada em Anápolis/GO (fls.154/156 e 174/184), sem que houvesse sinalização no sofware de monitoramento, totalizando um prejuízo de R$ 924.035,60 (novecentos e vinte e quatro mil, trinta e cinco reais e sessenta centavos). Neste dia, os acusados RONEI, que habitualmente utilizava o IP 172.18.154.28, na 515 Norte, e VÍTOR, operador da estação de IP 172.24.0.56, situada no Setor Bancário Sul, utilizaram a chave/matrícula de RONEI para manipular o sistema, o que viabilizou o arrombamento da agência em virtude do não monitoramento do alarme (relatório de fls. 25/31). No momento da ação delitiva, o acusado VITOR estava com um aparelho celular fornecido pelo acusado JOSÉ CARLOS, enquanto RONEI estava com um aparelho celular que havia sido fornecido por ANDRÉ. Desta forma, os acusados VÍTOR e RONEI utilizaram os celulares de dentro da Central de Monitoramento, para manter contato com os outros integrantes da organização criminosa e saber o momento exato em que deveria ser realizada a desabilitação do alarme, para que o arrombamento fosse realizado com sucesso. Conforme relatório do GAB – Grupo Antirroubo a Bancos – da Polícia Civil de Goiás (fls. 185/), várias ferramentas foram abandonadas pelos integrantes do grupo criminoso após o crime cometido na agência de Anápolis (fotografias de fls. 182/183). Após diligências realizadas em lojas especializadas situadas em Anápolis/DF e Goiânia/DF, os agentes de polícia identificaram uma compra na Casa do Marceneiro – Goiânia/DF realizada pelo acusado ANDRÉ DE OLIVEIRA no dia 20/04/2020, onde foram adquiridas as mercadorias constantes do pedido de venda no 2054024370 (fl. 192). Um dos funcionários do estabelecimento, LANO SILVA VIEIRA, informou que (02) duas esmerilhadeiras amarelas, (02) dois martelos amarelos marca DEWALT e (02) dois ponteiros acoplados aos martelos, encontrados na cena do crime (fl.192v), eram semelhantes às mercadorias adquiridas na loja pelo acusado ANDRÉ, que foi reconhecido pelo vendedor LANO VIEIRA como sendo o comprador (fl. 194). Em pagamento pela manipulação do sistema, os acusados RONEI e VITOR receberam sete mil e quatrocentos dólares e doze mil trezentos e cinquenta euros, entregues no dia 26 de abril de 2020 em um estacionamento do supermercado BIGBOX estabelecido em Vicente Pires/DF. Na ocasião, o acusado RONEI dirigiu-se ao local em um PEUGEOT/206, placa DYB-3065/SP, enquanto o acusado VITOR chegou conduzindo um FORD/KA. Em seguida, RONEI adentrou o veículo FORD/KA, conforme imagens recuperadas de câmeras de segurança do local (fl. 161). O acusado JOSÉ CARLOS chegou ao local em uma motocicleta de placa PBQ-9262/DF, pertencente a MANOEL CARLOS DA COSTA MOTA, seu amigo, com uma mochila nas costas, onde levava o dinheiro que foi entregue aos acusados VITOR e RONEI (fl. 161v e 162). Em seguida, o acusado ANDRÉ DE OLIVEIRA chegou ao local na condução de um veículo MERCEDES/GLA 250, placa QJE2650/SC, pertencente a RAFAELA DE OLIVEIRA, sua irmã (fls. 164 e 200). Todos adentraram o veículo FORD/KA, onde ocorreu a entrega do dinheiro aos acusados VITOR e RONEI (fl. 161v). Na ocasião, o acusado ANDRÉ entregou um outro aparelho celular ao acusado VÍTOR, para que fosse contatado para os novos ataques a agências. Os valores recebidos foram levados para um escritório pertencente ao acusado RONEI, localizado na CNM 01, bloco G, sala 206 – Ceilândia/DF, onde foram apreendidos no dia 04/05/2020, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos acusados RONEI e VÍTOR (fl. 158v). Durante a busca e apreensão, foi também apreendido um dos aparelhos celulares entregues pelo acusado JOSÉ CARLOS ao acusado VÍTOR, que estava cadastrado em nome de CARLA VITÓRIA GONÇALVES ESTEVAM, filha de JOSÉ CARLOS, vulgo “Carlinhos Paraíba” (fl. 163).” (ID 16360269). No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois o paciente se encontra preso desde o dia 04/05/2020, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, e a instrução criminal sequer foi iniciada, em razão do cancelamento da audiência por videoconferência designada para a manhã do dia 22/09/2020. Consta que o cancelamento ocorreu em virtude da transferência de dois réus presos para presídios distintos (CDP II e PDF), os quais não contam com salas de videoconferências, e por não haver escolta disponível na data e no horário em que marcado o ato, haja vista as limitações impostas pela atual situação de pandemia. Além disso, o cancelamento foi necessário para evitar violação ao direito de defesa do corréu Vitor, pois sua advogada constituída não pode entrevistar-se previamente com ele em razão de outro advogado ter usado o horário então disponível, bem como pela eventual possibilidade de aditamento à denúncia, diante do declínio de competência para o Juízo a quo da ação que tramitava perante a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO. Sustenta não haver qualquer previsão para a designação de nova audiência de instrução, situação que justifica o restabelecimento da liberdade do paciente. Registra que a Defesa do paciente não deu causa à demora e que não foi observado o prazo previsto na Instrução no 1, de 21/12/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. O impetrante ainda alega que a necessidade da prisão cautelar do paciente foi reavaliada por decisão proferida em 28/08/2020, a qual foi mantida com base em fundamentação inidônea. Defende que a prisão preventiva do paciente é desarrazoada, pois sua situação é mais gravosa que eventual regime a ser aplicado em caso de condenação e que ela é desnecessária, por se tratar de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita, e com empresa e estabelecida no Distrito Federal. Sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Anota que as investigações enquadram a suposta participação do paciente na organização criminosa pela condição de facilitador do acesso do grupo nas agências do Banco do Brasil por ser funcionário da empresa de vigilância Confederal, de forma que sua prisão não mais se justifica pelo fato de ter sido demitido, não mais tendo a capacidade de “facilitar o acesso do grupo criminoso nas agências bancárias”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. O habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente. Neste writ, o impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal dos autos da ação penal n.o 0715809-19.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, e se insurge contra a decisão do Juízo a quo que, ao reavaliar a necessidade da prisão preventiva do paciente, decretada em relação aos referidos autos, manteve a constrição. Em consulta aos autos na origem pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, verifica-se que o Juízo a quo suscitou conflito negativo de competência para processar e julgar a ação penal em questão (n.o 0715809-19.2020.8.07.0001), além dos autos n.o 5264395-87.2020.8.09.0006 (objeto de declínio de competência[1]), em face do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO. Distribuído perante o Superior Tribunal de Justiça os autos do conflito de competência, CC no 175.047/DF, o relator, eminente Ministro Felix Fischer, proferiu decisão disponibilizada nesta data, por meio da qual declarou a competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiânia/GO, o suscitado. Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou a competência do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO para processar e julgar a ação penal n.o 0715809-19.2020.8.07.0001, objeto deste habeas corpus, cessou a competência desta Corte para apreciar o presente writ, diante da superveniente alteração da competência do juízo processante da ação penal em questão. De fato, a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n.o 175.047/DF, a competência em relação aos autos em questão passa a ser da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a quem competirá o exame acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente e de eventual configuração de excesso de prazo. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] O Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO declinou da competência para o Juízo a quo processar e julgar os autos n.o 5264395-87.2020.8.09.0006. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador